Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Minoração da verba alimentar fixada. Impossibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 70% do salário mínimo, a fim de que sejam os alimentos minorados para 25% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de minoração da obrigação alimentar imposta ao agravante em tutela provisória no processo de alimentos originários.
III. Razões de decidir
3. Ao menos neste juízo de cognição sumária, o agravante não logrou demonstrar a insuficiência de recursos a justificar a redução dos alimentos.
4. A precisão dos gastos e a capacidade econômica do alimentante será devidamente apurada no curso da instrução da ação originária, visto que a correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017366, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025.